Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e o § 4o do artigo 337 do CPC/15 dispõe que “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
2. Todos os argumentos exarados na presente ação buscam, na verdade, contestar as conclusões e decisões tomadas nas referidas ações anteriores, sendo certo que a inconformidade deve ser exposta nos autos devidos ou ainda por meio de ação rescisória, e não com o ajuizamento de sucessivas novas demandas, as quais não podem se pronunciar sobre o mérito da questão, por intransponíveis obstáculos processuais.
3. A alegação de que as decisões anteriormente proferidas tiveram como fundamento documentos cuja falsidade se busca comprovar deve ser feita pelo instrumento processual cabível, conforme o art. 966, inciso VI, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.